Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-49.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000049-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 037.165.421-13 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELANTE), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR VONTADE DA AUTORA – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APEALÇÃO PELA EMPRESA REQUERIDA – APELO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O prazo para interposição de recurso de apelação é de 15 (quinze) à Instância de orirgem (a
rt. 1.003, § 5º, CPC).

O art. 224, § 3.º, do mesmo diploma, disciplina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, de seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, observa-se que a parte Requerida interpôs recurso de Apelação depois de ultrapassado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Recurso manifestamente intempestivo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para declarar a requerida como responsável pelo pagamento de IPTU e demais encargos relativos ao imóvel até a data da tradição deste à parte autora (09/2022), bem como condenou a parte requerida ao pagamento de:

1) Indenização para a parte autora, desde o mês 7/2021 até a data da efetiva entrega do imóvel (09/2022), no valor correspondente a locação mensal do imóvel à época, devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

2) Ressarcimento, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados da parte autora a título de juros de obra após o término do prazo de tolerância para entrega do apartamento (07.2021), devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

3) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos prejuízos de ordem moral, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Essa sentença motivou a interposição do Recurso de Apelação pela Requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA
, em desfavor de
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.,
em que afirma que celebrou contrato de compra e venda com a requerida, para aquisição da unidade n. 102 do bloco 01, do empreendimento Mirante do Coxipó, pelo valor de R$ 139.500,00, e está adimplente com suas prestações mensais.

Narra a Autora que, no contrato o prazo de entrega era para dezembro/2020, com possibilidade de prorrogação legal de 180 (cento e oitenta) dias, contudo, já extrapolou o prazo de tolerância, vez que ultrapassados mais de 08 meses de atraso, e a construtora se mantem inerte, além de continuar pagando juros de obras indevidamente, está sendo cobrada pela prefeitura municipal o Imposto Predial e Territorial Urbano do imóvel.

No mérito, pugnou pelo reconhecimento da cobrança de juros de obra, no valor de R$ 7.290,00, a ser devolvido em dobro, e ao pagamento de lucros cessantes/aluguéis mensais de R$ 600.00, desde o atraso da entrega prometida até a efetiva entrega. Pugna, ainda, pela condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença que se julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, o que deu azo à interposição do recurso de Apelação pela empresa Requerida.

Pois bem. De pronto, conclui-se que o recurso interposto pela Requerido não ultrapassa o Juízo de admissibilidade,
por ser manifestamente intempestivo.

Consoante dicção do art. 1.003, § 5º, Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de Recurso de Apelação à Instância
ad quem
. O art. 224, § 3.º, do mesmo diploma, disciplina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, de seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, pelo que se verifica dos autos, constata-se que a sentença objurgada foi publicada no dia
24/07/2024 – ID. de origem 162893540.

Em atenção às normas processuais delineadas em linhas anteriores, tem-se que o prazo para a interposição de recurso de apelação iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório, ou seja, em
25/07/2024,
de sorte que o
prazo fatal
para interposição do apelo
findou em 14/08/2024 (quarta-feira).

Em contrapartida, constata-se que a Recorrente interpôs o apelo somente em
15/08/2024,
vide
ID. 165689514.

A corroborar, a Secretaria do Juízo
certificou o trânsito em julgado do feito ao ID. 165666137.

Portanto, não há dúvidas quanto à intempestividade do vertente recurso.

Com essas considerações, nos termos do art. 932, inciso V, “a”, do CPC,
não se conhece
do Apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024